Tribunal: TJDFT
Processo: 0711694-53.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO CONTRAPOSTO. OMISSÃO. INADMISSÃO. FATOS DIVERSOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e contrapostos.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 75984167). Foram ofertadas contrarrazões (ID 75984170).
3. Na origem, a autora propôs ação de reparação civil decorrente de condutas ilícitas supostamente praticadas pelo réu no curso e após o fim de relacionamento amoroso. O réu, em sede de pedido contraposto, requereu a condenação da autora a lhe pagar a importância de R$ 8.000,00, a título de indenização por danos morais. Narrou que a autora agiu de má-fé, tentando ludibriar e falsear a verdade dos fatos para obter vantagem indevida. Argumentou que vem sendo perseguido pela autora desde o fim do relacionamento amoroso entre as partes, por meios físicos, virtuais e processuais. Discorreu que a autora lhe acusou falsamente de fatos que ela admite não terem acontecido e que a requerente vem criando situações para lhe prejudicar de forma pessoal, social e financeira. Destacou que a autora ateou fogo nos bens pessoais de sua nova companheira, o que lhe causou vergonha, humilhação e sensação de impotência. Sustentou que suportou danos morais.
4. Em suas razões recursais, o recorrente suscitou nulidade da sentença, sob o fundamento de ausência de apreciação do pedido contraposto de indenização por danos morais. Destacou que foi formulado pedido de: "Danos morais, em razão de acusações infundadas e indevidas imputações feitas pela autora; Litigância de má-fé, pela tentativa de criminalização do réu sem respaldo probatório". Alegou que a autora não se manifestou acerca do pedido contraposto, devendo incidir os efeitos da revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados. Requereu a anulação da sentença, com a restituição dos autos à origem ou, alternativamente, a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) a apreciação do pedido contraposto; (ii) a ocorrência de danos morais passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Preliminar de nulidade da sentença. O juiz sentenciante analisou o pedido contraposto, nos seguintes termos: “Ademais, o exercício regular do direito de ação, quando exercido sem abuso ou desvio de finalidade, não configura, por si só, fato gerador de dano moral indenizável. Tal postulação, portanto, mostra-se incompatível com o ordenamento jurídico, especialmente porque a controvérsia que ensejou o ajuizamento desta ação já foi objeto de apreciação nos processos penais correlatos, circunstância que reforça a ausência de comportamento temerário ou infundado por parte da autora.” Em sede de embargos de declaração, reforçou que “houve análise tanto do pedido fundamentado no suposto ato de má-fé processual quanto do pleito relacionado a acusações falsas, essas inseridas dentro do contexto de ações judiciais”. Não houve qualquer menção aos fatos alegados pelo recorrente no que tange à alegação de que a autora teria ingressado na residência do réu e ateado fogo em seus bens e de sua então namorada. Preliminar acolhida apenas em relação ao aludido fato.
7. O pedido contraposto constitui meio adequado de o réu aproveitar-se da mesma relação processual já instaurada para deduzir sua pretensão em face do autor, evitando a instauração de uma nova ação. O pedido contraposto tem natureza semelhante à reconvenção do processo comum, mas se distingue dela por sua forma simplificada e pela vinculação à própria contestação. Ele foi concebido como um mecanismo de economia processual, alinhado aos princípios da celeridade, oralidade e simplicidade, que regem os Juizados Especiais. No entanto, tal instrumento somente é admitido se a pretensão guardar relação com os fatos aduzidos na inicial. No caso exame, o réu pretende a reparação moral pela invasão de sua residência e queima de seus pertences e de sua então namorada. Cuidam-se de fatos que extrapolam os limites da demanda, não podendo ser conhecidos na condição de pedido contraposto, razão pela qual é desnecessária a desconstituição da sentença, bastando a sua reforma neste ponto.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para não conhecer do pedido contraposto de reparação por danos morais no que tange às alegações de invasão de domicílio e queima de objetos pessoais.
9. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatício, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.